Tribunal: TJSP
Processo: 1011686-15.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de documento novo, com vistas a comprovar a licitude de contratação (reembolso de serviço de registro de contrato) apontada como abusiva – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de documento novo, com vistas a comprovar a licitude de contratação (reembolso de serviço de registro de contrato) apontada como abusiva – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Tarifa e serviço que, a despeito das expressas previsões contratuais, não foram objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada no Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.